Tribunal: TJPA
Processo: 0002091-18.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002091-18.2013.8.14.0010

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA COSTA NETTO

APELADO: MARIA ROSITANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, A. C. D. N. D. C.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002091-18.2013.8.14.0010

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA COSTA NETTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO CORREA SILVA - PA22872-A

APELADO: MARIA ROSITANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, A. C. D. N. D. C.
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – MÉRITO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002091-18.2013.8.14.0010

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA COSTA NETTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO CORREA SILVA - PA22872-A

APELADO: MARIA ROSITANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, A. C. D. N. D. C.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Francisco Lima da Costa Netto contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves, que fixou alimentos em favor de A.C.N.C., representada por sua genitora, Maria Rositânia Rodrigues do Nascimento.

Em sentença proferida em audiência de ID n° 1653900, o Juízo de Primeiro Grau, julgou procedente os pedidos autorais, fixando alimentos em favor da requerente em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Inconformado,
Francisco Lima da Costa Netto
apresentou recurso de apelação (ID n° 1653901), afirmando
que a sentença merece reforma, a fim de reduzir os alimentos, para 31,6% do salário-mínimo, posto que dentro das suas possibilidades.

Em contrarrazões a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (ID n° 1653906).

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID n° 3362797).

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

MÉRITO

Os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do binômio: necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante em fornecê-los (
CC/2002
: art. 1.694, § 1º).

Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

Por óbvio que o quantum fixado relativo aos alimentos deve considerar o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deve ser compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe.

In casu, a necessidade da menor, que hoje conta com 15 (quinze) anos de idade, se mostra presumida, de sorte que, tendo o recorrente oportunidade de se manifestar, não acostou aos autos nenhum documento, a fim de ratificar suas arguições de que não possui condições de arcar com os alimentos no patamar fixado.

Além disso, não há demonstração de que o apelante contribui de alguma maneira para o sustento da outra filha, que, inclusive, já é maior de idade, o que poderia influenciar no montante dos alimentos.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.

2. A prova dos autos demonstra que o genitor possui condições financeiras de cumprir a obrigação alimentícia em favor dos filhos menores no importe em que fixado na origem.

3. A pensão alimentícia fixada na primeira instância está adequada às necessidades dos requerentes/apelados, considerando a faixa etária e condição social destes.

4. As circunstâncias vivenciadas pelo alimentante, quais sejam, pagamento de outra pensão alimentícia, constituição de nova família e dívidas contraídas já foram levadas em consideração quando do arbitramento dos alimentos no importe de 24% (vinte e quatro por cento) por cento da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, sendo 12% (doze por cento) para cada um dos filhos.

5. O requerido/apelante já paga pensão alimentícia em torno de 16% (dezesseis por cento) de sua remuneração bruta em favor de outra filha maior de idade, mostrando-se desarrazoado reduzir o percentual fixado em favor dos requerentes/apelados para o patamar pretendido, qual seja, de 6% ou 8% para cada um. Recurso conhecido e improvido.
Processo
APC 20141110015775

Orgão Julgador

2ª Turma Cível

Publicação

Publicado no DJE: 18/11/2015 . Pág.: 198

Julgamento

11 de Novembro de 2015

Relator

GISLENE PINHEIRO.

Ressalto que o valor de alimentos fixado pelo magistrado primevo não supre todas as necessidades da alimentanda, de forma que a mãe também irá contribuir com a mantença dos filhos, com despesas de saúde, moradia e alimentação, por exemplo.

Nesse aspecto, a manutenção do valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo arbitrado em primeira instância, mostra-se razoável e proporcional diante das necessidades da menor e da situação financeira do genitor
, de sorte que não fora demonstrada qualquer razão determinante para a modificação do
decisum
guerreado.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/07/2024